Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718796-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA TEIXEIRA CAMPANELLA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Intime-se a credora ANA MARIA TEIXEIRA CAMPANELLA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça sobre a divergência de numeração de CPF apontada na certidão ID 26711847. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac